Tribunal: TJPA
Processo: 0010380-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010380-03.2014.8.14.0301
APELANTE: JOSE AMANCIO DOS REMEDIOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012.

1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e NEGAR-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ AMANCIO DOS REMÉDIOS
contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, na Ação Ordinária de Incorporação de Tempo Integral aos proventos, movida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Juízo.

A autora apresentou recurso de apelação inconformada, alegando direito adquirido, irredutibilidade de salários, e, no que tange a inconstitucionalidade por iniciativa alega que o Chefe do executivo sancionou a lei, então estaria ratificando. Requer a modificação da sentença para declarar o direito de permanecer recebendo GTI (Gratificação Por Tempo de Serviço), já que percebeu por 22 anos consecutivos.

Em contrarrazões, o recorrido alega que a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/12 consubstancia-se no vício de iniciativa, na medida que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará. Ressalta que o fato de lei ter sido sancionada pela autoridade competente já referida não convalida o vício mencionado.

Suscita que há vício de legalidade na Legislação Municipal em comento, pois implica em aumento da folha de pessoal perpetrado em período de fim de mandato do titular do Poder Executivo, o que é vedado pelo parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a supressão de gratificação provisória do servidor não implica em violação ao Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. Requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

O mérito da causa foi decidido pelo Juízo Singular declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 8.953/2012, que aditou o §3º ao art. 64 da Lei n. 7.502/90, que ficou assim redigido,
in verbis
:

“Art. 64. (...)

§ 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”. (AC)

Há inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, ao passo que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, “b”, da Constituição do Estado do Pará.

Registre-se que a norma em comento alterou o artigo 64 da Lei nº 7.502/90, passando a prever no seu § 3º ser devido ao servidor efetivo a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI), desde que haja o seu percebimento pelo lapso de 10 (dez) anos seguidos ou 15 (quinze) anos alternados.

Todavia, é de se registrar que desnecessário qualquer de incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Eis a redação do artigo 949, do CPC/15, “
verbis
”:

Art. 949 (...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

É dizer que a obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada no âmbito do Pretório Excelso sobre a questão constitucional discutida. A propósito, o precedente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

(...)

(STF, ARE 914.045 RG, rel. min.
Edson Fachin, j. 15-10-2015 P, DJE de 19-11-2015)

No caso em questão, extrai-se que a controvérsia a respeito da inconstitucionalidade versa sobre a impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC.

Dito isso, importa consignar que, em se tratando de sistema remuneratório de servidor público, é sabido que este se compõe do vencimento base, que é representado por valor fixado em lei, acrescido das vantagens pecuniárias que variam de acordo com as peculiaridades exercidas por cada servidor e das respectivas circunstâncias fáticas, a exemplo do tempo de serviço, dentre outros.

A fixação da remuneração, vencimento e gratificações depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da carta Política. Eis as redações dos dispositivos citados:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

No caso em questão, vislumbra-se que a autora, servidora municipal, percebia em sua remuneração a Gratificação de Tempo Integral (GTI), correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base.

Nesse contexto, tem-se que, por força da Lei Municipal nº 8.953/12, que alterou o artigo 64 da lei nº 7.502/90, aditando o § 3º do dispositivo mencionado, a apelante faria jus a incorporação da vantagem reclamada em sua remuneração, pois, de acordo com a norma citada “o servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação de tal verba em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma”.

Todavia, não é de se olvidar que a disciplina normativa pertinente à concessão a servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, de vantagens pecuniárias ou benefícios funcionais onerosos, traduz matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do Chefe daquele Poder, em face da cláusula de reserva inserta no artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.

No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEICOMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 236/2002 EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REGIME JURÍDICO – REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE ACESSO AO BENEFÍCIO DA “GRATIFICAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA”, O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” OU “STRICTO SENSU” EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL AO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e disciplina da remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes.

SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) – A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.

(...)
(ADI 2743, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)

A lei em questão, cuja formação derivou de iniciativa parlamentar, viabilizou aumento de despesa pública e interferiu no regime jurídico dos servidores públicos do ente recorrido, com o que incidiu em domínio constitucionalmente reservado a discrição do Prefeito Municipal, sem cuja provocação formal não poderia ter como válido o processo legislativo instaurado.

Neste sentido, a Primeira Turma de Direito Público tem assim julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DA PACELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO INCIDENTE DE INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012

1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Politica o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18.03.2019)

Destarte, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais, além de importar em aumento de despesa, pelo que há razão para a reforma da sentença ora atacada.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau.

Custas a cargo da parte autora, mas com exigibilidade suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do inciso III do § 4º do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, devendo o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

É como o voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 04/05/2021